Tribunal: TJPA
Processo: 0801944-26.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801944-26.2018.8.14.0028

APELANTE: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A.

APELADO: G. J. M. N.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTAS, EXAMES E MEDICAMENTOS A CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM POSSÍVEL EPILEPSIA. ATO ILÍCITO. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANTIDA. DANOS MORAIS. EVIDENTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAÚDE S/A
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedente a ação, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 3352352):

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido proposto na presente ação, condenando a parte ré na obrigação de fazer pugnada, assim como no pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de dano moral, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n. 54, do STJ) e correção monetária, conforme índice do INPC, a partir desta decisão (Súmula n. 362, do STJ), confirmando a medida antecipatória.

Condeno, por fim, a requerida no pagamento das custas, e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor final da condenação, consoante regramento previsto no art. 85, § 2º do CPC, em prol do fundo específico da Defensoria Pública.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, inciso I do CPC).”.

Inconformada, a parte ré interpôs o recurso de apelação (Num. 3352358), alegando ausência de responsabilidade civil e inexistência de dano moral, tendo em vista que não teria se mantido inerte diante das necessidades médicas do autor.

Ao final, pleiteia pelo conhecimento e total provimento do recurso, para o fim de julgar-se totalmente improcedente o pedido de obrigação de fazer do requerente, bem como de indenização por danos morais. E, pelo princípio da eventualidade, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório, em se mantendo a condenação.

Devidamente intimada, a parte autora apresentou Contrarrazões (Num. 3352362), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção integral

da sentença vergastada.

Em decisão de juízo de admissibilidade recursal, proferida pelo então relator Des. José Torquato Araújo Alencar, o apelo foi recebido em seu efeito devolutivo quanto a confirmação da liminar e no duplo efeito nos demais termos da sentença (Num. 11772792).

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença recorrida (Num. 12981027).

Vieram-me os autos por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação, conheço-a e passo a examiná-la.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação do alegado desacerto da sentença guerreada que condenou a apelante a obrigação de fazer, qual seja fornecer o tratamento médico necessário ao recorrido, bem a indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de atraso na disponibilização do tratamento médico.

Pois bem.

Primeiramente, importante esclarecer que a celeuma em discussão deve ser elucidada à luz das disposições contratuais entabuladas entre as partes, em cotejo com as normas de regência, notadamente as de natureza consumerista, em que os contratos devem ser celebrados e cumpridos à luz da boa-fé objetiva, sobretudo após a vigência do Código Civil de 2002.

Em exordial (Num. 3352277), o apelado alega que é usuário do Plano de Saúde da ré, na condição de dependente de seu genitor e conforme laudos e receituários médicos anexos aos autos, aos 02 anos e 03 meses de idade, passou a ter crises epiléticas, necessitando de exames para traçar um diagnóstico definitivo e, adequar a sua medicação.

Contudo, não conseguia ser atendido por médico neuropediatra desde o ano de 2016, especialista da área que poderia traçar um melhor diagnóstico. Isso porque, o plano de saúde réu não possuía em Marabá nenhum médico dessa especialidade. Então, somente em maio de 2018 foi consultado por médica especialista, contratada pelo plano para atendê-lo em Marabá.

Ademais, após a referida consulta, alguns exames e medicamentos indispensáveis ao tratamento da criança não estavam sendo disponibilizados pelo plano de saúde de maneira adequada e em tempo hábil.

Destarte, a demora foi significativa para disponibilização do tratamento adequado. Portanto, igualmente entendo que o lapso temporal de mais de dois anos para disponibilizar uma consulta com médico especialista é conduta que enseja a reparação pretendida.

Assim, é imperiosa a conclusão de que houve ato ilícito praticado pela parte apelante, não referente à eventual negativa definitiva na autorização de procedimento, mas sim em razão da injustificável demora, ante a necessidade e urgência de diagnóstico e tratamento da criança.

Analisados os autos, inequívoco que as razões recursais carecem de respaldo fático e legal, pois a sentença, nos aspectos guerreados se encontra em consonância com o posicionamento dominante da jurisprudência pátria em casos similares.

Destaque-se ainda, que os contratos de plano de saúde são firmados com o intuito de se obter amparo geral de assistência médica e hospitalar a riscos futuros à saúde, sobretudo em situações de necessidade, urgência ou iminente risco de vida, devendo ser reputadas como abusivas e, nesse sentido, nulas, quaisquer cláusulas que frustrem a própria natureza do contrato. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMORA PARA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA
DE URGÊNCIA. ÓBITO DA PACIENTE. HOSPITAL E PLANO DE SAÚDE PERTENCENTES À MESMA REDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE CONDUTA E RESULTADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço. 2. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002. Essa responsabilidade é objetiva e solidária em relação ao consumidor, mas, na relação interna, respondem o hospital, o médico e a operadora do plano de saúde nos limites da sua culpa. ( REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012). 3. Hipótese em que a paciente, tendo sofrido uma queda em 20/05/2013, foi diagnosticada com trauma grave na coluna cervical, com indicação de cirurgia de urgência, e somente foi operada em 12/06/2013, vindo a óbito no dia seguinte, em virtude de tromboembolia pulmonar. Nos termos do consignado pelas instâncias ordinárias, o estado de saúde da paciente, idosa e portadora de patologias de alto risco, agravou-se em decorrência da demora injustificada - 22 (vinte e dois) dias - para a autorização da cirurgia, resultando na evolução para o quadro de choque fatal.
4. A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do hospital, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1414776 SP 2018/0329235-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2020)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE OCLUSÃO DE VEIA CENTRAL DA RETINA COM GRAVE HEMORRAGIA. NEGATIVA DE TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Deve ser afastada a inobservância à dialeticidade recursal quando a parte impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a recusa de cobertura na modalidade de intervenção postulada
. 3. A orientação jurisprudencial do STJ reconhece "a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo"
(AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2/5/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1629946 ES 2019/0366207-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

Logo, como visto, a demora no fornecimento de consultas, exames e medicamentos, essenciais e vitais para o tratamento de saúde do apelado, mostrou-se prática abusiva, cujo corolário lógico é a responsabilização da parte contratada. Portanto, escorreita a sentença quanto a condenação de obrigação de fazer, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, em relação aos danos morais, sabe-se que o art. 186 do CC dispõe que:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

A consequência do ato ilícito é a obrigação de indenizar, de reparar o dano, nos termos da parte final do art. 927 do CC. A ideia de reparação e indenização dos danos morais decorre da responsabilidade civil que, no caso em tela, é objetiva, independentemente de culpa, exigindo apenas a existência do prejuízo, a autoria e o nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

Assim, evidenciado o dano moral advindo da demora no fornecimento de consultas, exames e medicamentos a criança, colocando a paciente em risco de saúde, resta configurada a ineficiência na prestação do serviço, e, por consequência, é devida a indenização. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO.
DOENÇA COBERTA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Descabida a negativa de cobertura de procedimento indicado pelo médico como necessário para preservar a saúde e a vida do beneficiário do plano de saúde. Precedentes do STJ. 2. A recusa indevida pela operadora do plano de saúde em fornecer o material necessário para a cirurgia, devidamente prescrito para o tratamento de doença coberta pelo plano, configurou danos morais indenizáveis, pois
"não bastasse o sofrimento físico da autora, ainda teve de suportar a dor psíquica do constrangimento e da humilhação, ante a demora na autorização do referido procedimento."
2. Montante indenizatório pelos danos morais estabelecido pelo Tribunal de origem que não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1837756 PB 2019/0273397-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA – ATO ILÍCITO – EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA – PLÁSTICA REPARADORA – PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE COMPLEMENTAM O TRATAMENTO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA – DANO MORAL RECONHECIDO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA). É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (TJ-MT 10052695420208110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021)

Portanto, configurada nos autos a demora injustificável no fornecimento de consultas, exames e medicamentos ao paciente, com a violação concreta do direito à saúde daquele, a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, neste aspecto, é também medida que se impõe.

No tocante ao
quantum
indenizatório, decerto que o valor arbitrado deve ser suficiente para compensar o abalo emocional sofrido pela vítima, analisado no caso concreto, bem como atender às situações econômicas do ofensor e ofendido. A indenização não pode ser fonte de riqueza para o ofendido, tampouco ser em valor irrisório para o ofensor.

Nesse diapasão, deve o magistrado observar para a fixação da indenização a tríplice função do dano moral: compensar à vítima, punir o agente e servir como exemplo para desestimular a prática reiterada da conduta lesiva.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a capacidade econômica das partes e os abalos sofridos pela parte autora, resta adequado e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Esta é também a linha de intelecção da jurisprudência pátria, como se observa dos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. Injustificada a demora do réu para autorizar a cirurgia da autora. Na solicitação médica consta que a internação deveria ser imediata e que a autora estava com diversas fraturas na coluna e com dores intensas. De acordo com o artigo 3º, inciso XIV da Resolução Normativa 259/2011 da ANS em casos de urgência/ emergência a autorização deve ser imediata. Cirurgia só foi autorizada após a intimação da ré para se manifestar sobre o pedido de tutela de urgência formulado nos autos.
Dano moral configurado. Autora sofreu angústia em razão da demora na autorização do procedimento para tratamento de saúde. Valor arbitrado de R$12.000,00 que não merece redução.
Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 01735575920198190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Julgamento: 06/10/2020, 12ª CÂMARA CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. CIRURGIA E INSUMOS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ATRASO NA REALIZAÇÃO DO ATO CIRÚRGICO POR ENTRAVEZ BUROCRÁTICOS DA ADMINISTRADORA DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A autora teve adiada a cirurgia por duas vezes por entraves burocráticos do plano de saúde, atrasando mais de 15 dias a realização do ato cirúrgico.
2. A demora apresentada é injustificável e, sem dúvidas, gerou ansiedade, frustração e transtornos à pessoa que já se encontra em estado emocional frágil pelos problemas de saúde enfrentados. 3. Dano moral configurado.
4. Valor de R$ 10.000,00 (cinco mil reais) fixados na sentença se mostra razoável ao caso e às consequências do ato, sendo capaz de alcançar o tríplice caráter do dano moral.
5. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00014597020168190002, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Julgamento: 12/05/2021, 6ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 17/08/2021).

Logo, o
quantum
mostra-se em patamar mínimo frente aos elementos dos autos, não comportando minoração, sob pena de não gerar qualquer efeito pedagógico ao ofensor.

Note-se, outrossim, que tal montante também não é capaz de gerar enriquecimento sem causa, se afigurando de singeleza perante o abalo sofrido pela parte apelada, com o descaso da apelante. Pelo que mantida a sentença também neste tópico.

Nesse contexto, e considerando que os direitos à vida e à saúde são constitucionalmente assegurados, somados a urgência na realização do tratamento indicado ao paciente, infere-se que a demora indevida da apelante resultou em efetivo abalo moral a parte autora, havendo que se confirmar a sentença que estipulou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora guerreada pelos fundamentos lançados alhures.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do proveito econômico, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 30/04/2024